Tribunal: TJDFT
Processo: 0747985-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747985-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: MAURINO ALVES ROCHA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PRISCILA CARLA SOUSA em face de MAURINO ALVES ROCHA – ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 77961794), que nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0700504-45.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca de modificação da situação patrimonial do devedor. Confira-se a decisão agravada: 1. Indefiro o pedido da parte exequente de renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 251870285), porquanto, não restou demonstrada a inequívoca modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). 2. O artigo 4o do Regulamento do BACENJUD estabelece que “o sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado”. Com efeito, já houve a pesquisa de bens do devedor, em 09/08/2022, em que foram realizadas pesquisas de bens do executado pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, conforme decisão e respostas acostadas em id 251870285. E a pretensão do credor, veiculada na peça de id 251871491, consubstancia-se em verdadeiro pedido de reiteração de penhora via SISBAJUD e demais sistemas, que não se justifica, após curto período de tempo, quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste, como é o caso dos autos, em que a parte exequente limitou a deduzir novo pedido de pesquisa de ativos financeiros sem apresentar qualquer indício de modificação da situação financeira da parte executada. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISTEMA “BACENJUD”. REITERAÇÃO. CURTO PERÍODO DE TEMPO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 655-A do CPC prevê a possibilidade de pesquisa por meio eletrônico sobre informações acerca da existência de ativos em nome do executado. Entretanto, tal procedimento não pode ser realizado de forma desmedida, tendo em vista os recursos despendidos.2. O pedido de reiteração de penhora via BACENJUD após curto período de tempo não se justifica quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste.3. Agravo conhecido e desprovido”.(Acórdão n.821662, 20140020139225AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 26/09/2014. Pág.: 165) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONSULTA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. DECISÃO CORRETA. 1) Realizada a pesquisa pelo sistema BACENJUD e tendo resultado infrutífera a diligência, não se mostra possível a reiteração da medida de forma injustificada, simplesmente pelo pequeno decurso de tempo do último pedido. 2) Havendo tentativa anterior de realizar o bloqueio via BACENJUD, que se mostrou infrutífera, incabível nova tentativa de penhora sem a comprovação de alteração na situação econômica dos executados. 3) Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão n.820255, 20140020164833AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 25/09/2014. Pág.: 164). Melhor sorte não socorre à parte exequente quanto à utilização da ferramenta "Teimosinha", por conta da ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Sem outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório, imediatamente. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a última tentativa de bloqueio de bens do executado ocorreu há mais de dois anos, em 30/07/2022, sendo razoável nova tentativa de localização de ativos financeiros; 2) o Juízo de origem violou o artigo 854 do CPC ao indeferir o pedido de penhora, pois não há limitação legal quanto ao número de pesquisas; 3) o sistema SISBAJUD, especialmente com a funcionalidade “teimosinha”, permite reiterações automáticas por 30 dias, ampliando a efetividade da execução; 4) há jurisprudência consolidada no TJDFT e no STJ que admite a renovação de pesquisas após lapso temporal razoável, mesmo sem prova prévia de alteração patrimonial; 5) o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da cooperação, razoável duração do processo e efetividade da jurisdição. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de título executivo judicial não satisfeito e pela razoabilidade da renovação da pesquisa após mais de dois anos da última diligência. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de ocultação de ativos financeiros pelo executado, caso seja intimado antes da realização da penhora. Requer a concessão da antecipação da tutela para autorizar a realização de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com reiteração automática pelo prazo de 30 dias, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de penhora eletrônica. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida na origem. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Muito embora a Agravante tenha trazido ao debate a questão sobre a possibilidade de reiteração de pesquisa de bens em sistemas colocados à disposição do juízo, após decurso de prazo razoável, no presente caso, das alegações formuladas pelos Agravantes, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação da tutela requerida. A Agravante sustenta a probabilidade do direito sob o fundamento do lapso temporal de dois anos da última pesquisa. Todavia, não comprova como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Acentue-se que a alegação da possibilidade de ocultação de ativos financeiros pelo Executado, caso seja intimado antes da realização da penhora, se trata de alegação genérica, na esfera da possibilidade, não se tratando de perigo concreto, apto a justificar a concessão da medida antecipatória requerida. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos Agravantes em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser este juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente relacionada à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2025 10:59:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador